Tribunal: CARF
Processo: 13784.720169/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13784.720169/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.166 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
MOACIR JOSE BATISTA CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DEDUÇÃO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
Para cálculo dos rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte, são
dedutíveis
os
honorários
advocatícios,
apenas
quando
devidamente
comprovado o efetivo pagamento, bem como o nexo causal entre os serviços e
o processo ensejador da renda, mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13784.720169/2011-12
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.166 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720169/2011-12

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 16-64.932, proferido pela 20a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Volta Redonda/RJ elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de
Renda Pessoa Física no. 2008/209975851042820 no dia 01/08/2011 de e-fls. 16/23, cujos termos
seguem em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal

Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no. 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da(s) infração(ões)
descrita(s) em folha(s) de continuação anexa(s), identificada(s) nos dispositivos legais
constantes do enquadramento legal.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculos
empregatícios, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 11.420,22, recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relaciona(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ 111,45.
Conforme DIRF e Comprovante de Rendimentos apresentado.
(...)
Enquadramento Legal:
Arts. 1o. a 3o. e §§, e 8o da Lei no. 7.713/88; arts. 1o. a 4o. da Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e 15
da Lei no. 10.451/2002; art. 43 e 45 do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
DESCRIÇÃO DOS FATO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.166 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720169/2011-12

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista.

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 145.474,03, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 39.480,17.
Enquadramento Legal:
Arts. 1o. a 3o. e §§, da Lei no. 7.713/88; arts. 1o. a 3o. da Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e 15 da
Lei no. 10.451/2002; art. 28 da Lei 10.833/2003; art. 43 do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Proc 688/96 da 76a VT/SP. Não considerado recibo/declaração honorários advocatícios.
Não apresentou Nota Fiscal de serviços prestados pelo “ESCRITORIO DE
ADVOCACIA DOUTOR LEVI FRANGIOTTI”.

DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

Dedução Indevida com Despesas de Instrução

Glosa do valor de R$ 4.510,00, indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Não apresentou documentação comprobatória.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “b”, e § 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 1o., 2o e 15 da Lei no
10.451/2002; arts. 39 a 42 da Instrução Normativa SRF no. 15/2001, arts. 73, 81 e 83
inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.

DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

Dedução Indevida de Despesas Médicas
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.166 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720169/2011-12

Glosa do valor de R$ 4.008,50, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.
(...)
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a”, e §§ 2o. e 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF no. 15/2001 e arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.

DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Não apresentou documentação comprobatória.
(...)
(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS
DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código DARF
2904).
O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da alteração do
valor do Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, inciso I e §
3o. da Lei no. 9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE
MORA
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211).
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do
imposto retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e Imposto
Complementar), informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está
sujeito à Multa de Mora, nos termos do art. 18 da Lei no. 10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO
Afirmou o Contribuinte que os valores constantes no processo judicial trabalhista
no 688 96 da 76a VT/SP a título de rendimentos auferidos na quantia de R$ 145.474,03 e a título
de IRRF na quantia de R$ 39.480,17 foram considerados no cálculo efetuado.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.166 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720169/2011-12

Asseverou que o recibo de R$ 37.444,42 não foi considerado pela autoridade
fiscal sob o fundamento de que não foi apresentada nota fiscal de serviços prestados pelo
Escritório de Advocacia Doutor Levi Carlos Frangiotti.
Pontou que o Escritório de Advocacia Doutor Levi Carlos Frangiotti não é
empresa, ou seja, pessoa jurídica apta para emissão de nota fiscal de serviços prestados, sendo na
verdade um profissional autônomo que presta serviços na área de direito trabalhista.
Sustentou que solicitou ao referido profissional que trocasse o recibo que tinha
apresentado, por outro de igual valor, contudo com assinatura reconhecida, documento no qual
foi colacionado aos autos, para maior veracidade e confiabilidade ao pagamento efetuado.
Pleiteou que seja revista a apuração do cálculo do imposto de renda do mesmo,
relativo ao ano base 2007, exercício 2008, em virtude do valor dos honorários advocatícios
pagos no processo 688/96 da 76a VT/SP.
Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fls. 3/31).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/SPO No. 16-64.932

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 37/41.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 45/50):
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA- RJ

PROCESSO no. 13784.720169/2011-12

MOACIR JOSÉ BATISTA CAMPOS, brasileiro, casado, técnico em química, portador
da cédula de identidade SSP/SP de RG no. 12.346.405-5, inscrito no CPF sob o no.
050.694.998-23, domiciliado em Resende- RJ, onde reside Rua Padre Leon Wojtinack,
no. 124, CEP 27.254-178, vem, respeitosamente, à Vossa Ilustre Presença, com arrimo no
artigo 33 do Decreto 70.235, interpor RECURSO VOLUNTÁRIO, cujas razões seguem
anexas, requerendo seu recebimento e posterior remessa ao Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, pelas razões de fato e de direito a seguir articuladas.
Nestes termos, pede deferimento.
Resende, 06 de março de 2015.
MOACIR JOSÉ BATISTA CAMPOS
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.166 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720169/2011-12

RAZÕES DE RECURSOS VOLUNTÁRIO

PROCESSO no. 13784.720169/2011-12
RECORRENTE: MOACIR JOSÉ BATISTA CAMPOS
RECORRIDO: 20a TURMA DA DRF/SP1

COLENDA TURMA,
SENHOR RELATOR.
Dispõe o artigo 56 do Decreto no. 3.000- Regulamento do Imposto de Renda- RIR/99
(...)
Com efeito, o Recorrente demonstrou o pagamento da quantia de R$ 37.444,42 (trinta e
sete mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), ao advogado Levi
Carlos Frangiotti decorrente do processo trabalhista no. 688/1996 que tramitou na 76a
Vara do Trabalho de São Paulo.
O acórdão recorrido, todavia, desconsiderou o recibo apresentado sob a alegação de que
não foi apresentado comprovante de transação bancária de pagamento do Recorrente em
favor do Dr. Levi Carlos Frangiotti.
Ademais, no acórdão recorrido alega-se que, em visita ao sítio eletrônico do Tribunal
Regional do Trabalho, na pesquisa não apareceu o nome do mencionado advogado como
patrocinador da causa e que, por isso, o recibo apresentado não seria prova satisfatória do
pagamento.
Ora, o recibo apresentado pelo Recorrente, contém nome, qualificação, inclusive CPF,
endereço e indicação do valor recebido pelo Dr. Levi Carlos Frangiotti, sendo documento
idôneo e suficiente para comprovar o pagamento de honorários advocatícios.
Outrossim, o fato de o sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho não indicar o
nome do específico advogado não é prova de que nominado profissional não tenha atuado
na defesa do Recorrente, nem de que não recebeu pelos serviços prestados, em contrato
quota litis.
Na verdade, se é fato que o sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho não indica
como patrono do Recorrente o Dr. Levi Carlos Frangiotti é de fácil explicação. Existem
bancas de escritórios de advocacia que atuam com 20, 30, 40, 100 ou mais colaboradores
de modo que, para fins de controle, rotineiramente solicita-se ao Juízo que as publicações
oficiais e a anotação no rosto dos autos seja feita em nome de um específico advogado.
Mas isso não quer dizer que apenas o advogado indicado no sítio eletrônico ou no rosto
dos autos seja o único a atuar em defesa do patrocinado.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.166 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720169/2011-12

No entanto, essa é uma discussão que sequer deveria ter sido levantada, haja vista que o
Recorrente comprovou cabalmente o pagamento de honorários em favor do Dr. Levi
Carlos Frangiotti. Contudo, para fins de demonstrar que o Dr. Levi atuou em defesa do
Recorrente, segue anexa a cópia do alvará de pagamento, em que o nominado profissional
é apontado como causídico do Recorrente. Destarte, requer-se a juntada com fundamento
no artigo 15, § 4o, alínea “c” do Decreto 70.235/72.
Ademais, o fisco não pode presumir a infração de lei tributária, sobretudo quando o
contribuinte comprovou, pelos meios que lhes são possíveis a realização de despesas
dedutíveis do imposto de renda.
A construção jurisprudencial do Tribunal Regional da 1a Região edifica-se sobre o
mesmo fundamento, conforme o excerto a seguir:
(...)
Com efeito, o Recorrente demonstrou o pagamento da quantia de R$ 37.444,42 (trinta e
sete mil quatrocentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), ao advogado Levi
Carlos Frangiotti decorrente do processo trabalhista no. 688/1996 que tramitou na 76a
Vara do Trabalho de São Paulo, devendo tal quantia ser deduzida do cálculo do imposto
de renda, nos termos do artigo 56, parágrafo único do Decreto 3.000/99.
Pelo talho do exposto, requer seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que a
decisão de primeira instância seja totalmente reformada, a fim de dar procedência à
impugnação e considerar o recibo de pagamento apresentado nos autos como prova
idônea do pagamento de R$ 37.444,42 ((trinta e sete mil quatrocentos e quarenta reais e
quarenta e dois centavos), ao advogado Levi Carlos Frangiotti decorrente do processo
trabalhista no. 688/1996 que tramitou na 76a Vara do Trabalho de São Paulo e, por
conseguinte, seja tal valor deduzido do cálculo do imposto de renda devido pelo
Recorrente.
Nestes termos, pede deferimento.
Resende, 06 de março de 2015.
MOACIR JOSÉ BATISTA CAMPOS”.

É o relatório.
.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.166 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720169/2011-12

Matéria em Julgamento

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação
Trabalhista- Honorários Advocatícios Pagos

Insta destacar, que a matéria em julgamento no presente Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos oriundo de decisão judicial pela falta da comprovação do pagamento de
honorários advocatícios no valor de R$ 39.480,17 ao Escritório de Advocacia Doutor Levi
Frangiotti.
O lançamento tributário em questão está consubstanciado na notificação de
lançamento (e-fls. 16/23) e na continuação da descrição dos fatos e enquadramento legal constou
que não foi considerado o recibo/declaração de honorários advocatícios referente ao Processo
688/96 da 76a Vara do Trabalho de São Paulo e que não foi apresentado nota fiscal de prestação
de serviços pelo Escritório de Advocacia Doutor Levi Frangiotti.
Informou o Contribuinte em sede de impugnação que “o recebido apresentado
como pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 37.444,42 (trinta e sete mil,
quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), não foi considerado,
alegando-se que não foi apresentada Nota Fiscal de serviços prestados pelo “ESCRITÓRIO DE
ADVOCACIA DOUTOR LEVI CARLOS FRANGIOTTI”. Queremos esclarecer que o
“ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DOUTOR LEVI CARLOS FRANGIOTTI”, não é uma
empresa, ou seja, Pessoa Jurídica que esteja apta para emissão de Nota Fiscal de Serviços
Prestados. Na realidade é um PROFISSIONAL AUTÔNOMO que presta serviços na área de
Direito Trabalhista”.
A DRJ decidiu que (e-fls. 40/41):
“(...)
6.2. Conforme os documentos acima delineados, para que seja possível a dedução
a título de honorários advocatícios, assim como qualquer outra dedução, é
indispensável que despesa esteja devidamente comprovada mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea.
6.3. Embora o contribuinte tenha juntada aos autos um Recibo no valor de R$
37.444,42 emitido pelo Doutor Levi Carlos Frangiotti (fls. 5), entendo que a mera
juntada desse documento não faz prova suficiente do pagamento dos honorários
advocatícios por parte do impugnante.
6.4. Não foi trazido aos autos nenhum comprovante de transação bancária
indicando a transferência de recursos por parte do contribuinte em favor do Dr.
Levi Carlos Frangiotti. Ademais, tampouco foi comprovado que o referido
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.166 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720169/2011-12

profissional tenha atuado no processo trabalhista no qual o impugnante é parte
(...).
(...)
6.5. Não havendo sido comprovado satisfatoriamente o efetivo pagamento de
honorário advocatício em favor do Doutor Levi Carlos Frangiotti, emissor do
Recibo de fls. 5, deve ser mantida a omissão de rendimentos apurada.
CONCLUSÃO
7. Desta forma, em face de todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO apresentada, devendo o crédito tributário lançado ser mantido
integralmente”.
O Recorrente sustentou em suas razões que “ora, o recibo apresentado pelo
mesmo contém nome, qualificação, inclusive CPF, endereço e indicação do valor recebido pelo
Dr. Levi Carlos Frangiotti, sendo documento idôneo e suficiente para comprovar o pagamento de
honorários advocatícios. Outrossim, o fato de o sítio eletrônico do Tribunal Regional não indicar
o nome do específico advogado não é prova de que nominado profissional não tenha atuado na
defesa do Recorrente, nem de que não recebeu pelos serviços prestados, em contrato quota litis”.
Pois bem.
O Contribuinte busca por oportuno, nesta seara recursal, obter nova análise do
todo processado, no sentido do acatamento das referidas despesas com honorários advocatícios
declarados.
Em que pese as razões recursais, bem como os documentos colacionados aos
autos com o recurso interposto (e-fls. 49/50), aliado aos fundamentos contidos na decisão
recorrida (e-fls. 37/41), não há como prosperar a pretensão recursal.
E, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o acórdão de piso, deve ser mantida a decisão recorrida.
Cabe destacar, que é regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções de despesas médicas.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para o
mesmo a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as
consequências legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e
justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Desta feita, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram pelo
mesmo pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma
exigida na legislação de regência, se sujeita a sua desconsideração. Foi exatamente isto que
ocorreu nos autos.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.166 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720169/2011-12

Assim, entendo que as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da
base de cálculo do imposto de renda, no entanto restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte de serviços comprovadamente realizados, bem como a pagamentos especificados e
comprovados.
No presente caso, não foi comprovado o pagamento dos honorários ao advogado
Levi Carlos Frangiotti, que é condição necessária e imprescindível para a dedução declarada de
imposto de renda.
Desta forma, como o recorrente não logrou êxito em comprovar o pagamento
realizado pela prestação dos serviços advocatícios pelo mesmo declarados, deve ser mantido o
crédito lançado pela omissão de rendimentos apurada.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 62
DF CARF MF
Original